Tribunal: TCU
Processo: 023.871/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6841/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 023.871/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Camila Fernanda de Oliveira Junkes (CPF XXX.235.349-XX); Guidson Coelho de Andrade (CPF XXX.267.546-XX); Julimara Gomes dos Santos (CPF XXX.614.466-XX); Keila Michelly Canhina Sachimbombo (CPF XXX.814.666-XX); Lilian Chambo Rondena Pesqueira Silva (CPF XXX.485.321-XX); Marcel Bittencourt Cesar (CPF XXX.580.918-XX) e Vanessa Roberta Rodrigues da Cunha (CPF XXX.024.138-XX). 1.3. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.